Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO INICIAL. RESPONSABILIDADE. TUTELA ANTECIPATÓRIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Aferida em análise preliminar a responsabilidade contratual da agravada, adequada a tutela antecipada com a restrição patrimonial garantindo-se uma efetiva prestação jurisdicional.
1.1 De outro lado, a medida é de fácil reversão e não representa ônus demasiado para a agravante.
2. A controvérsia em debate, em especial a ilegitimidade passiva, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante incursionamento na dilação probatória, mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão autoral, para que se verifique se existem da responsabilidade das parte apontada na petição inicial.
3. Recurso desprovido.